Tribunal: TJPA
Processo: 0804546-12.2023.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804546-12.2023.8.14.0061

RECORRENTE: WILKER PONTES GOMES, SILVINO JUNIOR POZZEBOM

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0804546-12.2023.8.14.0061

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): WILKER PONTES GOMES

SILVINO JUNIOR POZZEBOM

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA E DELITOS CONEXOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AMEAÇA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Wilker Pontes Gomes e Silvino Junior Pozzebom contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado consumado, em concurso de pessoas, contra Flávio Franklin Lopes. Segundo a denúncia, após discussão sobre o paradeiro de uma arma de fogo, a vítima foi atingida por disparo efetuado por Wilker, instigado por Silvino Junior. O corpo foi posteriormente ocultado, e a esposa da vítima, Érica, foi ameaçada. Silvino Junior também responde por posse irregular de arma de fogo. Ambos os acusados estão presos. Os recorrentes pleiteiam, respectivamente: (I) a absolvição sumária por ausência de indícios de autoria (Silvino Junior); e (II) a absolvição por legítima defesa ou desclassificação para lesão corporal seguida de morte ou homicídio simples (Wilker).

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia dos recorrentes quanto ao homicídio qualificado; (II) estabelecer se há elementos suficientes para a imputação dos crimes conexos de ocultação de cadáver, ameaça e posse irregular de arma de fogo; (III) analisar a possibilidade de absolvição sumária de Silvino Junior por ausência de indícios de autoria; (IV) verificar a presença de causa excludente de ilicitude (legítima defesa) quanto a Wilker; e (V) determinar se há justa causa para a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte ou homicídio simples.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia é medida que se impõe quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo vedada a valoração exauriente da prova ou o acolhimento de teses defensivas, salvo nas hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 415 do mesmo diploma.

4.

A materialidade do crime de homicídio está comprovada pelo laudo cadavérico, laudo do local do crime, registros audiovisuais e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial.

5.

Os indícios de autoria encontram respaldo em diversos elementos probatórios, inclusive confissões parciais e testemunhos que indicam a participação dos recorrentes nos fatos descritos.

6.

A tese de legítima defesa apresentada por Wilker não encontra respaldo seguro nos autos, não se encontrando demonstrada de forma inequívoca, não justificando absolvição sumária.

7.

A desclassificação para lesão corporal seguida de morte e/ou homicídio simples exige revolvimento probatório quanto à existência de “animus necandi”, o que deve ser apreciado pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

8.

A qualificadora do motivo fútil não se mostra manifestamente improcedente ou descabida, devendo ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

9.

Os crimes conexos de ocultação de cadáver, ameaça e posse irregular de arma de fogo guardam relação com o crime doloso contra a vida e devem ser apreciados conjuntamente pelo Tribunal do Júri, por força do art. 78, I, do Código de Processo Penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos improvidos.

Tese de julgamento:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, dispensando juízo de certeza.

2.

A exclusão de qualificadoras ou a desclassificação do delito doloso contra a vida é vedada na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes ou ausentes.

3.

A tese de legítima defesa só pode ensejar absolvição sumária quando demonstrada de forma incontestável.

4.

A apreciação de crimes conexos ao homicídio deve ser feita pelo Tribunal do Júri, salvo ausência de justa causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 121, § 2º, II; 129, § 3º; 147, caput; 211, caput; 69; 12 da Lei 10.826/2003; CPP, arts. 413, § 1º, 415, 78, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 293.099/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 09.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 23.08.2022; TJRS, RSE 70082640855, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, j. 21.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804546-12.2023.8.14.0061

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): WILKER PONTES GOMES

SILVINO JUNIOR POZZEBOM

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
WILKER PONTES GOMES e SILVINO JUNIOR POZZEBOM,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí,
o qual reconheceu em
relação ao primeiro
existência de prova de materialidade e indícios de autoria dos crimes de homicídio qualificado consumado, delitos conexos de ocultação de cadáver e ameaça constantes dos artigos 121, § 2º, incisos II, 211, “caput”, e 147, “caput”, todos

do Código Penal, com incidência deste último do artigo 61, inciso II, alínea “b”, na forma do artigo 69, do referido Estatuto Repressivo, e
no tocante ao segundo
dos delitos homicídio qualificado consumado, crimes conexos de ocultação de cadáver e posse irregular de arma de fogo de uso permitido previstos nos artigos 121, § 2º, incisos II, 211, “caput”, do Códex Penal e 12 da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do artigo 69, da Legislação Penal, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular.

Narra a denúncia que no dia 07/09/2023, por volta das 15:00 horas, a vítima Flávio Franklin Lopes, que trabalhava como caseiro há menos de um mês na fazenda de Silvino Pozzebon, genitor do recorrente Silvino Junior, localizada nas proximidades do KM 54, município de Tucuruí, foi vítima de homicídio qualificado por motivo fútil, praticado em concurso de agentes por Wilker Pontes Gomes e Silvino Júnior Pozzebom. Após o homicídio, o corpo foi ocultado com o auxílio de Mateus dos Santos Gouveia de Sousa e um quarto indivíduo identificado apenas como Elias.

Consta da peça acusatória, que os recorrentes e os corréus foram até a propriedade onde o ofendido residia com sua esposa, Érica Martins da Silva Lopes, onde passaram a questioná-lo sobre o paradeiro de um revólver supostamente pertencente a Silvino Júnior, tendo a vítima negado saber do paradeiro da arma em questão, ocasião em que o recorrente Silvino Júnior incitou o apelante Wilker a matá-la, entregando-lhe uma espingarda, tendo este último atingido fatalmente a vítima no pescoço. Após o crime, os envolvidos elaboraram um plano para ocultar o corpo, o qual que foi amarrado e arrastado até a mata, sendo jogado dentro de um tronco oco de árvore, ocasião em que as roupas do ofendido foram queimadas, bem como as do recorrente Wilker que estavam sujas de sangue, para logo em seguida lavarem o local do crime.

Informa outrossim a vestibular, que durante toda a ação, Érica, esposa da vítima, foi obrigada a acompanhar os executores sob ameaça de morte por parte do recorrente Wilker, tendo a mesma posteriormente fugido e percorrido cerca de 10 km a pé até conseguir ajuda. sustenta ainda a denúncia que o crime foi comunicado a polícia por Silvino Pozzebon, pai do recorrente Silvino Júnior, com base no relato de Érica, esposa do ofendido, tendo a polícia encontrado armamentos e munições na residência daquele, além do recorrente Silvino Júnior dormindo em uma rede no local, e no dia seguinte, com o auxílio de Érica, policiais localizaram o cadáver ocultado.

Por fim, salienta a inicial que durante as investigações, o recorrente WILKER confessou o homicídio, alegando que a vítima Flávio teria se armado com uma faca, e que o disparo ocorreu por medo, tendo confirmado a participação dos corréus Mateus e Elias, e a ocultação do corpo do ofendido. Em contrapartida, o recorrente Silvino Júnior confessou parcialmente o delito, alegando estar embriagado, lembrando apenas de partes do ocorrido, estando os referidos recorrentes, Wilker Ponte Gomes e Silvino Júnior Pozzebom, presos, enquanto os corréus Mateus dos Santos Gouveia de Sousa e Elias permanecem foragidos.

Tais fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal em relação aos recorrentes pela prática dos delitos de homicídio qualificado consumado, ocultação de cadáver, ameaça e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado Wilquer Gomes nas sanções punitivas previstas nos artigos 121, § 2º, incisos II, 211, “caput”, e 147, “caput”, todos

do Código Penal, com incidência deste último do artigo 61, inciso II, alínea “b”, na forma do artigo 69, do referido Estatuto Repressivo, e Silvino Junior nas penas dos artigos 121, § 2º, incisos II, 211, “caput”, do Códex Penal e 12 da Lei nº 10.826/2003, para que estes fossem submetidos a julgamento pelo tribunal do júri.

Inconformado o recorrente Silvino Junior interpôs recurso, pugnando em suas razões pela sua absolvição sumária e consequente impronúncia, ante a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e provas de materialidade.

O recorrente Wilker Gomes, também irresignado propôs apelo, no qual requer

em relação ao crime de homicídio sua absolvição sumária, alegando ter agido em legítima defesa para repelir injusta agressão da vítima e, subsidiariamente, caso não acolhida tal tese, pleiteia a desclassificação para lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º do CP), alegando ausência de intenção de matar (“animus necandi”) ou, alternativamente, para o crime de homicídio simples (art. 121, “caput”, do CP). No tocante aos crimes de ocultação de cadáver e ameaça, requer a absolvição sumária por falta de provas suficientes que demonstrem sua autoria, com base no art. 415, II do CPP.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS

Conheço dos apelos, eis que preenchidos os pressupostos para suas admissibilidades.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

Pontua-se, ainda, que não se desconhece o entendimento mais recente da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1067392, decidiu que não se aplica à pronúncia o princípio do “
in dubio pro societate”.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, firmou-se jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do crime está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente por meio
do laudo cadavérico da vítima
Flávio Franklin Lopes, laudo de exame de levantamento do local do crime, das fotos e vídeos do corpo do ofendido já sem vida,

bem como pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação dos recorrentes no evento criminoso, a fim de submetê-los a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte dos recorrentes.

3.3 – DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TESE ARGUIDA PELO RECORRENTE
SILVINO JUNIOR POZZEBOM

No que se refere ao pedido de impronúncia, por insuficiência probante ou ausência de indícios suficientes de autoria, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza
; de forma diversa, o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a devida comprovação da materialidade e da presença dos indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento do recorrente pelo Tribunal de Júri.

3.4 –
DA LEGÍTIMA DEFESA – TESE ARGUIDA PELO RECORRENTE WILKER PONTES GOMES

Sustenta a defesa da recorrente

a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, eis que a dinâmica do evento não ocorreu da forma narrada na inicial acusatória. Acrescenta que a vítima foi quem iniciou as agressões, eis que na ocasião bêbada lhe atacou com uma faca, tendo o recorrente apenas tentado se defender, eis que estava com uma espingarda nas mãos para guardá-la, e repeliu tal conduta que visava ofender sua integridade física, provocando as lesões sofridas pelo ofendido.

A jurisprudência é firme no sentido de que somente em casos especiais e quando demonstrada excludente de forma clara, cristalina e indiscutível, é que deve o magistrado proferir a absolvição ora reclamada, conforme se observa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESTREME DE DÚVIDAS. JUÍZO DE PRONÚNCIA MANTIDO
. 1. A competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, por opção constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Assim, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete um julgamento de cognição horizontal, orientado a verificar a admissibilidade da acusação, indicada esta pela probabilidade da hipótese acusatória. O exame vertical das provas produzidas, do mérito propriamente dito, é da competência dos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Apenas excepcionalmente tal juízo pode ser antecipado, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal. Essa hipótese, ao ensejar uma antecipação do juízo de mérito, representa uma excepcionalidade em relação à competência constitucional do Tribunal do Júri, e como exceção, deve ser interpretada restritivamente.
Daí o entendimento de que apenas quando a excludente de ilicitude estiver comprovada estreme de dúvidas se justificará a absolvição sumária, impondo-se, em caso contrário, o encaminhamento a julgamento pelos jurados. No caso, as provas constantes nos autos não são seguras a demonstrar, prima facie, que, no momento em que esganou a vítima e bateu sua cabeça contra o chão, o réu teria atuado em legítima defesa, pois há elementos do arcabouço probatório a sinalizarem a possibilidade de excesso nos meios utilizados.

2. O afastamento de qualificadora nesta fase do procedimento do júri somente é viável quando ausentes indicativos da sua ocorrência. Na espécie, presentes indícios da incidência das qualificadoras imputadas, estas são mantidas. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70082640855 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 21/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2020) (grifos e negritos meus)

Fato é que a valoração da tese sustentada deve ser feita pelos jurados. A absolvição somente se justifica se presente uma única versão, aquela apresentada pelo acusado, não sendo este o caso dos autos.

Portanto, inviável neste momento o acolhimento da legítima defesa, eis que esta não se apresenta comprovada estreme de dúvidas.

3.5 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. TESE ARGUIDA PELO RECORRENTE
WILKER PONTES GOMES

Pleiteia ainda o recorrente a desclassificação do crime de homicídio qualificado consumado – artigos 121, § 2º, inciso II, do Código Penal -, para o crime de lesão corporal seguida de morte – artigo 129, § 3º, do Estatuto Repressivo -, por ausência de dolo de matar, ou seja, do “animus necandi”.

Não lhe assiste razão.

Não há no acervo probatório dos autos, elementos hábeis a fundamentar a requerida desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal seguida de morte como pretende a defesa, porque vislumbra-se fortes indícios de que este atuou com “animus necandi”, afinal, a prova formalizada no feito aponta que o recorrente no dia dos fatos assumiu o risco na produção do resultado morte ao atirar no ofendido.

Ademais, a discussão - se o réu desejou ou não produzir o resultado morte - depende de uma análise exauriente do mérito, sendo inoportuna neste momento processual, sobretudo porque essa tese exige perquirição do “animus” do agente, competência que cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Portanto, diante da inexistência de prova que conduza à desclassificação pleiteada, imperiosa a apreciação do crime doloso contra a vida, pelo Tribunal Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Assim sendo, pelo conteúdo do conjunto probatório, há indícios de que o recorrente, em tese, agiu com “animus necandi” (intento de matar) e não com “animus laedendi” (propósito de ferir), de modo que a dúvida quanto à sua intenção de alcançar o resultado morte deve ser submetida ao juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, já que não se mostra viável a desclassificação do delito na fase da decisão de pronúncia, sem que se comprove estreme de dúvidas, a ausência do “animus necandi” na conduta criminosa.

Nesse sentido é a seguinte jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI.
ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013),
sob pena de afronta à soberania do Júri
. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (grifos e negritos meus).

Portanto, havendo dúvida acerca do “animus necandi”, ou seja, o intento homicida, incumbe ao Tribunal Popular dirimi-la, motivo pelo qual deixo de acatar a tese suscitada.

3.6 –
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES – ARTIGO 121, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL, ANTE A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL PREVISTA NO INCISO II, DO § 2º, DO ARTIGO 121, DO REFERIDO ESTATUTO REPRESSIVO. TESE ARGUIDA PELO RECORRENTE
WILKER PONTES GOMES

É lição jurisprudencial, que o reconhecimento ou não da qualificadora do crime de homicídio submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade para tal apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular, contida na sua legitimidade processual.

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ART. 30 DO CP. ELEMENTAR DO TIPO. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO. CORRÉU CIENTE DA MOTIVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à questão de que a vingança poderia amoldar-se ao conceito de motivo torpe, mas não ao conceito de motivo fútil, verifica-se que a decisão atacada entendeu pela supressão de instância. Porém, os recorrentes não rebateram tal fundamento, apenas limitaram-se a repisar as alegações já trazidas na inicial do writ. Assim, incide à hipótese o teor da Súmula 182/STJ. 2. No caso, com base no acervo probatório, entendeu-se que, no que tange ao motivo fútil, há indícios suficientes para sua configuração, uma vez que o crime teria sido praticado em razão de suposta vingança decorrente de desavença existente entre a acusada Dulce e a vítima Jonas. Pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático-probatório, inviável nesta estreita via. 3
. A exclusão de qualificadoras somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.
4. Esta Corte Superior possui entendimento de que, em que pese a motivação não ser elementar do tipo, pode haver sua comunicação, nos casos em que o córréu tiver o conhecimento do motivo e a ele aderir. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 858.662/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) Ante o exposto, denego o habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de agosto de 2024. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Relator (HC n. 930.400, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 08/08/2024.) (grifos e negritos meus)

Portanto, a qualificadora observada pelo magistrado “ad quo” – inciso II, § 2º, do artigo 121, do CP - deve ser mantida na pronúncia para que sobre ela se manifeste e decida o Conselho de Sentença, o juiz natural do processo nos crimes contra a vida, não havendo no presente caso concreto como desclassificar referida conduta para homicídio simples, previsto no artigo 121, “caput, do Códex Penal.

3.7 – DOS CRIMES CONEXOS. ABSOLVIÇÃO SUMARIA. TESE ARGUIDA PELO RECORRENTE
WILKER PONTES GOMES

Em relação aos crimes conexos, no caso, ocultação de cadáver (artigo 211, “caput”, do CP) em relação a vítima
Flávio Franklin Lopes, e de ameaça (artigo 147, “caput”, do CP)
no tocante a ofendida
Érica Martins da Silva Lopes,
o mero juízo de admissibilidade acusatório em relação ao crime doloso contra a vida é suficiente para a submissão ao Tribunal do Júri, da integralidade da acusação, ressalvada a hipótese de falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade ou de indícios de autoria
(Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.693.713/GO, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, 5ªTurma, julgado em: 24/04/2018).

Compulsando atentamente os autos, observo provas da materialidade e indícios de autoria em relação aos crimes de ocultação de cadáver e ameaça, delitos estes conexos a infração penal de homicídio. Portanto, havendo justa causa quanto aos referidos delitos conexos, é defesa a análise pormenorizada do mérito na fase de pronúncia, competindo ao Conselho de Sentença o revolvimento dos elementos probatórios e o julgamento da integralidade da imputação, nos termos do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

A propósito,
a admissibilidade de imputação de crime conexo a delito doloso contra a vida deve ser analisada pelo magistrado apenas no momento do recebimento ou rejeição da Denúncia, mas não no momento da prolação da decisão de Pronúncia
(in: NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal, 2015, p. 691).

Assim, havendo justa causa, a declaração de pronúncia é medida que se impõe, competindo ao Tribunal do Júri a inteireza da Acusação (Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.686.864/GO, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em: 18/10/2018).

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço de ambos os recursos e, no mérito, nego-lhes provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 27/05/2025